Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, ocorrendo o pagamento voluntário no prazo legal, o débito não será acrescido de honorários advocatícios.
2. Este Tribunal de Justiça entende que não há incidência dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença realizado pelo rito especial da prisão civil, não se aplicando, por analogia, a disposição prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
3. “A ausência de previsão de multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, previsto nos artigos 525 a 533 do Código de Processo Civil não se deve a um silêncio eloquente do legislador, mas, ao contrário disso, refere-se à escolha normativa fundada nas particularidades do tema.” (Acórdão 1391444, 07155103120198070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Apelação interposta pelo Executado conhecida e provida. Unânime.